Tribunal: TJES
Processo: 0045867-67.2008.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0045867-67.2008.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: HELOISA VIANA LOURENCO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. PERDA DE RENDA NÃO COMPROVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL E REGIME DA EC Nº 113/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame necessário de sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de desapropriação movida pelo Município de Vitória para a implantação de Estação Elevatória de Esgoto Sanitário, fixando a indenização em R$ 20.900,00, com base em laudo pericial judicial, além de juros compensatórios, moratórios e correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a incidência de juros compensatórios em imóvel desocupado e sem comprovação de perda de renda pelo proprietário; e (ii) estabelecer os índices e marcos temporais adequados para a correção monetária e juros moratórios, especialmente após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prevalece o valor da avaliação apurado em perícia judicial em detrimento de laudo unilateral do ente expropriante quando o trabalho técnico é realizado de forma criteriosa, fundamentada em pesquisa de mercado e conta com a concordância da municipalidade. 4. Incumbe ao expropriado o ônus de comprovar a efetiva perda de renda decorrente da imissão provisória na posse para fazer jus aos juros compensatórios, conforme interpretação do STF na ADI nº 2.332/DF. 5. Inexistem juros compensatórios quando o imóvel desapropriado consiste em lote não edificado, desocupado e sem exploração econômica (grau de utilização zero), nos termos do art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 6. Aplica-se o IPCA-E para a correção monetária desde a data do laudo definitivo. 7. Computam-se os juros moratórios a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, conforme o art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941, sendo que, após a entrada em vigor da EC nº 113/2021, a Taxa SELIC absorve tanto a correção quanto a mora, vedada a cumulação. 8. Mantêm-se os honorários advocatícios fixados em conformidade com o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, incidindo sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização final.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário.
Tese de julgamento
: 1. A incidência de juros compensatórios na desapropriação exige a prova da efetiva perda de renda pelo proprietário. 2. Não são devidos juros compensatórios quando o grau de utilização da terra e de eficiência na exploração forem iguais a zero. 3. A correção monetária incide a partir da data do laudo definitivo pelo IPCA-E 4. Os juros moratórios são devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ocorrer, observando-se a Taxa SELIC como índice único (englobando juros e correção) a partir de 09/12/2021.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; EC nº 113/2021, art. 3º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15-A, §§ 1º e 2º, 15-B e 27, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17.05.2018; STJ, Petição nº 12.344/DF (Adequação do Tema 282); STJ, REsp nº 2.020.773, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.02.2023; TJES, RN nº 0012439-93.2014.8.08.0021, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 08.10.2019; Remessa Necessária nº 0004256-47.2018.8.08.0069, 2ª Câmara Cível, Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, julgado em 23/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer do sucedâneo recursal do reexame necessário e reformar em parte a sentença para extirpar a condenação da fazenda pública ao pagamento de juros compensatórios e adequar a correção monetária e juros moratórios, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de reexame necessário da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação de desapropriação movida pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de
HELOÍSA VIANA LOURENÇO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar o valor da justa indenização em R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais), com incidência do
“
IPCA-E a título de correção monetária da diferença entre o valor do Laudo Pericial e o valor do depósito prévio (Excelso STF, Tema 810), até 08.12.2021. A partir de 09.12.2021, deve ser aplicada a Taxa SELIC, conforme artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021”
, bem como
“
juros compensatórios à razão de 6% ao ano, desde a data do decreto expropriatório, sobre a diferença entre 80% do preço ofertado e a indenização fixada na sentença”.

Outrossim, o magistrado
a quo
condenou o ente público ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 5% (dois por cento) sobre o valor da diferença apurada entre o montante ofertado e o valor da indenização fixada em sentença, ambos devidamente corrigidos, na forma do artigo 27, § 1°, do DL n°3.365/1941.

Na instância originária, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em 15.12.2008, ingressou com ação de desapropriação de uma área de terreno medindo 54, 02 m2 (cinquenta e quatro metros quadrados e dois decímetros quadrados), localizada na Rua Flor, s/nº, Bairro Universitário, Vitória/ES, para o fim de implantação de Estação Elevatória de Esgoto Sanitário, conforme previsão constante do Decreto expropriatório por utilidade pública nº 13.975/2008 (fl. 08 do processo físico digitalizado). Na oportunidade, o ente público ofertou o valor de R$ 5.402,00 (cinco mil e quatrocentos e dois reais) pelo imóvel, segundo laudo de avaliação juntado às fls. 13-14, elaborado pela Comissão Permanente de Engenharia de Avaliações da Secretaria Municipal de Obras, datado de 17/06/2008.

Após longo lapso temporal para efetivação da triangularização processual, e definição do polo passivo, fora realizada a perícia, que, em laudo datado de 09/10/2021, após vistoria realizada em 06/08/2021, concluiu que “o valor justo de mercado para o imóvel” é de R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais) – fls. 115-141, com o qual concordou a municipalidade (fl. 145).

A parte requerida concordou com o valor obtido, pleiteando a complementação da diferença a maior apurada, após a atualização de ambos os valores (evento 19152098).

Diante disso, sobreveio a sentença ora submetida a duplo grau de jurisdição obrigatório.

É cediço que a prova técnica produzida pelo auxiliar da justiça deve ser prestigiada em detrimento de laudo de avaliação confeccionado unilateralmente por servidor do expropriante, sobretudo pelo fato de que o laudo pericial foi realizado de modo criterioso e fundamentado em ampla pesquisa de mercado. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DUAS ÁREAS DE TERRA EM LINHARES – JUSTA INDENIZAÇÃO – PERÍCIA PRESTIGIADA – INEXISTÊNCIA DE MOTIVO RAZOÁVEL PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DO PERITO – COEFICIENTE DE SERVIDÃO – CORRETA APLICAÇÃO NO LAUDO – MOMENTO DA APURAÇÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO – CONTEMPORANEIDADE À AVALIAÇÃO JUSTIÇA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO §1º DO ART. 27 DO DL Nº 3.365/41 COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 2.183-56. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1) Deve-se prestigiar o valor obtido na perícia, na fixação da justa indenização pelo imóvel desapropriado, quando inexistem motivos razoáveis para afastar a avaliação do profissional, oriunda de laudo tecnicamente elaborado e que leva em consideração o valor de mercado do imóvel.
[...] 5) Apelação cível conhecidas e desprovidas. (TJES, Classe: Apelação, 30060223614, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016)

Ressalta-se que, no caso concreto, após a produção da prova pericial, o ente público concordou o valor apurado pela perícia, inclusive com parecer do seu setor técnico identificando a observância de normas técnicas, o que corrobora que esta se revela uma justa indenização pelo imóvel.

Contudo, por outro lado, devem ser excluídos os juros compensatórios com arrimo do artigo 15-A, §2º, do Decreto-lei nº 3.365/41
1
.

O excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 2.332/DF
2
, fixou a constitucionalidade da não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que: “(i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”.

Na situação dos autos, a área desapropriada tratava-se de lote não edificado e desocupado, no qual foi instalada uma estação elevatória de esgoto no transcurso da demanda, sem qualquer oposição, sendo que a parte requerida (que herdou o bem) não comprovou qualquer perda de renda.

Destarte, merece reforma a r. sentença de primeiro grau a fim de que sejam extirpados os juros compensatórios fixados sobre o montante indenizatório, orientação esta que encontra respaldo na jurisprudência pátria, inclusive desta egrégia Corte de Justiça, nos termos dos julgados abaixo transcritos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO E SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUROS COMPENSATÓRIOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PERDA DE RENDA SOFRIDA EM DECORRÊNCIA DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. EXEGESE DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941 (ART. 15-A, §1º). CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA (ADIN Nº 2.332/DF). A) O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF, declarou constitucionais os parágrafos 1º e 2º, do artigo 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que dispõem sobre a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse e nos casos em que o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero. B) Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a Petição nº 12.344/DF, realizou a adequação da Tese nº 282, e, pois, a partir de 27/09/1999, data de publicação da Medida Provisória nº 1901-30/1999,exige-se a prova pelo Expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios. C) Nessas condições, considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF) e do Superior Tribunal de Justiça (Petição nº 12.344/DF), não são devidos os juros compensatórios, porquanto, no caso, os elementos dos autos dão conta que os Lotes não eram explorados, e, pois, ausente perda de renda. 2) DIREITO ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO. NECESSIDADE DE PROVA DA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS FISCAIS E A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA LIBERAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, DO Decreto-Lei nº 3.365/41, APLICÁVEL NA ESPÉCIE. A) Nos termos do artigo 34, do Decreto-Lei n º 3.365/41: o levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros. B) Assim, estando a ação de instituição de servidão de passagem arrimada no Decreto-Lei expropriatório, imprescindível para liberação do valor indenizatório a prova da quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem, e ainda, a publicação de editais, para conhecimento de terceiros. 3) APELAÇÃO CÍVEL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR; Rec 0000531-11.2019.8.16.0031; Guarapuava; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Cunha; Julg. 24/05/2021; DJPR 28/05/2021)

DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. APELO BASEADO NO JULGAMENTO DA ADI 2332/DF, QUE JULGOU CONSTITUCIONAL O PERCENTUAL DE 6% PARA OS JUROS COMPENSATÓRIOS, ASSIM COMO AS RESTRIÇÕES PRESENTES NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 15-A DO DECRETO Nº 3.365/41. Recebimento dos juros compensatórios que depende da comprovação da perda de renda pelo proprietário expropriado. Taxa judiciária. Isenção em razão da reciprocidade concedida por Lei. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). (adi 2332).. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-a, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (I) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (II) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (III) sobre o período anterior "à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação". Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. (adi 2332).. Demanda onde o réu é um espólio, sendo revel e estando o imóvel vazio, sem qualquer utilização, o que afasta a incidência dos juros compensatórios. Recurso provido. (TJRJ; APL 0254213-42.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Flavia Romano de Rezende; DORJ 07/05/2020; Pág. 281)

REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. I. A indenização a ser paga pela desapropriação deve ser prévia e justa, nos termos do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, c/c o artigo 32, do Decreto-Lei nº 3365/41, assim considerado o valor que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade. Nesse passo, os artigos 23 §1º, 26 e 27 do Decreto-Lei nº 3365/41 determinam que ao elaborar o laudo o perito judicial deverá, dentre outras circunstâncias, indicar o preço de aquisição do imóvel e o interesse que deles aufere o proprietário; a sua situação, estado de conservação e segurança; o valor venal dos de mesma espécie; bem como a valorização ou depreciação de eventual área remanescente, o que fora considerado pelo expert que atuou neste feito por nomeação judicial. II. O artigo 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41 estabelece como devidos juros compensatórios quando comprovadamente houver perda de renda pelo proprietário e os graus de utilização da terra e de eficiência na exploração sejam superiores a zero, cognição corroborada pelo Supremo Tribunal Federal no enfrentamento da ADI 2332/DF. Tais aspectos não foram demonstrados na espécie, do que se conclui não serem devidos juros compensatórios pelo Município de Guarapari. III. Remessa conhecida. Sentença alterada. Juros compensatórios excluídos. (TJES; RN 0012439-93.2014.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 08/10/2019; DJES 17/10/2019)

REEXAME NECESSÁRIO – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – VALOR AFERIDO POR LAUDO PERICIAL – ADEQUAÇÃO DA PROVA TÉCNICA – JUROS COMPENSATÓRIOS – EXCLUSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TAXA SELIC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DE MANEIRA RAZOÁVEL – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A prova técnica produzida pelo expert do juízo deve ser prestigiada em detrimento do laudo de avaliação confeccionado unilateralmente pelo expropriante, sobretudo pelo fato de que a perícia foi realizada de forma criteriosa e fundamentada em ampla pesquisa de mercado. Precedentes. Ressalta-se que, no caso concreto, após a produção da prova pericial, o ente público apresentou nova avaliação técnica unilateral em valor muito próximo ao obtido pelo expert, o que corrobora que esta se revela uma justa indenização pelo imóvel. 2. Na situação dos autos, a área desapropriada tratava-se de lote rural junto à comunidade urbana já consolidada, não edificado e desocupado, sendo que o requerido não comprovou que efetivamente sofreu perda de renda. Destarte, merece reforma a r. sentença de primeiro grau a fim de que sejam extirpados os juros compensatórios fixados sobre o montante indenizatório. Precedentes. 3. Não merece reforma a sentença primeva quanto à correção monetária, cujo termo inicial é a data do laudo definitivo, pelo IPCA-E. Quanto aos juros moratórios, nos ditames do artigo 15-B do Decreto-lei 3.365/41, estes somente são devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, contudo, no que concerne ao índice aplicável, com a entrada em vigor da EC nº 113/2021, passou a ser a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária. 4. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, tendo sido pautada pela regra do artigo 27, §1º do Decreto-lei nº 3.365/41. 5. Reexame necessário conhecido para reformar parcialmente a sentença. (Remessa Necessária nº 0004256-47.2018.8.08.0069,
2ª Câmara Cível,
Des. Subst. L
eonardo Alvarenga da Fonseca
, julgado em 23/01/2024).

Quanto à correção monetária, cujo termo inicial é a data do laudo definitivo, deve ser observado o IPCA-E, que não se confunde com a SELIC.

Pontua-se que, nos ditames do artigo 15-B do Decreto-lei 3.365/41, os juros moratórios somente são devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito,

“
isto é, após o fim do período de graça do precatório expedido”

(STJ; REsp 2.020.773; Proc. 2022/0256251-4; RO; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 28/02/2023; DJE 05/06/2023), sendo que, no que concerne ao índice aplicável, com a entrada em vigor da EC nº 113/2021, passou a ser a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, quando não mais incide o IPCA.

Por fim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto e foi pautada pela regra do artigo 27, §1º do Decreto-lei nº 3.365/41, haja vista que o magistrado estipulou a verba honorária em 05% (cinco por cento) sobre o valor da diferença entre o preço ofertado pelo imóvel e o fixado na sentença.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do sucedâneo recursal do reexame necessário e
REFORMO EM PARTE
a sentença para extirpar a condenação da fazenda pública ao pagamento de juros compensatórios e adequar a correção monetária e juros moratórios.

É como voto.

1
Art. 15-A [...]§ 2º Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero.

2
(ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.